Tribunal: TJDFT
Processo: 0714611-15.2023.8.07.0009
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL. APELAÇÃO. PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO. VIA INADEQUADA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. PRELIMINAR DE IRREGULARIDADE DE JUNTADA DE DOCUMENTOS NA FASE RECURSAL REJEITADA. MÉRITO. USUCAPIÃO ESPECIAL URBANA. IMÓVEL ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA ALTERADA. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação interposto pelo réu em face da sentença que julgou procedente o pedido de usucapião especial urbana, declarando a propriedade do imóvel em favor da autora.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se o pedido de efeito suspensivo formulado no próprio corpo da apelação pode ser conhecido; (ii) se houve cerceamento de defesa diante do julgamento antecipado da lide; (iii) se é possível a juntada dos documentos em sede de apelação; (iv) se é cabível reconhecer a usucapião especial de imóvel urbano em favor de herdeiro do devedor de imóvel alienado fiduciariamente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O pedido de efeito suspensivo deve ser formulado em petição autônoma, dirigida ao tribunal antes da distribuição do recurso, ou ao relator, após a distribuição, conforme previsto no artigo 1.012, § 3o, do CPC. A formulação do pedido no próprio bojo da apelação constitui via inadequada, impedindo seu conhecimento. Recurso parcialmente conhecido.
4. O Magistrado é o destinatário principal da prova, na medida em que compete a ele apreciar todos os dados e documentos contidos nos autos, dando, a cada um deles, o peso probatório que entender mais adequado, desde que plenamente justificado, para formar a sua convicção; definir, criteriosamente, o direito de cada uma das partes; e, finalmente, dar uma solução célere e justa ao litígio. Nesse sentido, pode aferir sobre a necessidade ou não de sua produção, sem que tal constitua-se cerceamento de defesa às partes.
5. De acordo com o Código de Processo Civil, a regra geral é que os documentos devem ser apresentados juntamente com a petição inicial pelo autor ou com a resposta pelo réu. No entanto, existem exceções que permitem a juntada de documentos em momentos posteriores, desde que sejam cumpridos certos requisitos.
6. O artigo 435 do CPC/2015 permite a juntada de documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos.
7. Se os documentos juntados não são novos, sendo mera repetição de arquivos anteriores trazidos aos autos, não se vislumbra qualquer irregularidade.
6. A usucapião especial urbana tem base no art. 183, CF/88, no Art. 1.240 do Código Civil de 2002 e nos arts. 9o a 14 do Estatuto da Cidade (Lei no 10.257/2001).
7. Para que seja reconhecida judicialmente a usucapião especial de imóvel urbano, exige-se o preenchimento cumulativo de requisitos legais e jurisprudencialmente consolidados. O primeiro requisito é a posse qualificada do imóvel urbano, exercida com animus domini, ou seja, como se o possuidor fosse o legítimo proprietário. Essa posse deve ser contínua, mansa e pacífica, sem interrupções ou oposição de terceiros, por um período mínimo de cinco anos.
10. A jurisprudência é pacífica no sentido de que a posse exercida com exclusividade, por longo período, sem oposição dos demais coproprietários ou herdeiros, pode ensejar a usucapião, desde que presentes os demais requisitos legais, não sendo este o óbice para o reconhecimento do direito.
11. Quanto à alegação de que o imóvel seria financiado, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que a existência de cláusula de alienação fiduciária impede a usucapião apenas enquanto vigente a garantia fiduciária.
12. Porém, enquanto o contrato de alienação fiduciária estiver ativo, há dívida e a posse exercida pelo devedor (e, por extensão, pelo herdeiro que ocupa o imóvel) não é considerada "posse com ânimo de dono" no sentido pleno da usucapião, pois a propriedade ainda está vinculada ao credor fiduciário.
13. A posse exercida pelo devedor fiduciante e, por via de consequência, por seus herdeiros, não é apta a gerar usucapião, uma vez que ele detém a posse direta do bem em decorrência de um contrato, e não com a intenção de ser dono da propriedade plena. O credor fiduciário, por sua vez, é o proprietário resolúvel.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Apelo conhecido e provido.
Tese de julgamento:
" Tese de julgamento: "1. O pedido de efeito suspensivo em apelação deve ser formulado em petição autônoma, sob pena de não conhecimento. 2. Não constitui cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando os documentos juntados aos autos são suficientes para o julgamento da demanda a critério do julgador, que é o destinatário das provas. 3. Os documentos juntados em grau recursal quando constituem mera repetição de arquivos anteriores não se encaixam no conceito de documentos novos indicados no art. 435 do CPC. 4. A existência de cláusula de alienação fiduciária impede a usucapião enquanto vigente a garantia fiduciária."